Tribunal: TCU
Processo: 020.265/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14712/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.265/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristiane Maria de Araujo Santos (XXX.544.827-XX); Fernanda Santos Ilmo (XXX.307.037-XX); Gabriel de Holanda Barbosa Gomes (XXX.406.174-XX); Joao Pedro Santos Ilmo (XXX.666.567-XX); Lucas de Holanda Barbosa Gomes (XXX.403.434-XX); Maria Josinete de Holanda Barbosa (XXX.885.074-XX); Sandra Regina Baldi (XXX.230.550-XX); Sergio Marques de Andrade (XXX.838.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.